Tribunal: TJDFT
Processo: 0760095-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré reformando a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, pois não há nos autos qualquer prova anexada pela ré de que o voo foi cancelado por conta das questões meteorológicas, bem como que, além do juízo se basear apenas em telas sistêmicas, deixou de mencionar as notícias referente a previsão, perfeitamente normal, do tempo do dia em questão. Sustenta a existência de contradição, ante a falta de provas de que o cancelamento decorreu de caso fortuito, além de que só teve conhecimento do efetivo cancelamento do voo no momento do embarque. Aduz que houve omissão quanto à condenação por danos materiais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Na hipótese dos autos, não estão presentes no julgado os vícios alegados pela parte autora. Com efeito, vê-se que, no caso, as razões de decidir do acórdão foram em sentido diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou contradição, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. Por fim, cabe consignar, quanto ao dano material, que a improcedência do pedido é decorrência lógica do reconhecimento da ausência de falha na prestação do serviço, que afasta a responsabilidade objetiva da recorrente/embargada.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.